Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. SEMELHANÇA COM O CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO.INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABATMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Programa de Proteção Automotiva tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidade associativa. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobranças de contraprestação de seus associados, tratando-se, portanto, de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro.

2. O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Diante disso, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.

3. No presente caso, não restou comprovado que houve o acordo do associado com o terceiro envolvido no acidente. Apesar de constar no Boletim de Ocorrência (ID 51458074 – pág. 1) que “as partes optaram por entrarem em acordo quanto aos danos materiais”, não há prova de que houve alguma negociação ou mesmo pagamento quanto a essa questão.

4. Não é devido o abatimento do valor da franquia. Isso porque a Circular n. 269, de 30 de setembro de 2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) determina, em seu artigo 6o, que é vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral, como no caso dos autos.

5. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios e as despesas processuais ao vencedor, com base no art. 85, do CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas, de acordo com a previsão do art. 86, do mesmo diploma legal.

6. No caso dos autos, o autor, ora apelado, sucumbiu em metade de seus pedidos, pois foi julgado procedente o pedido de indenização por dano material, porém indeferido o pedido de indenização por danos morais. Assim, dos pedidos formulados, o autor foi sucumbente em metade. Portanto, forçoso reconhecer a proporcionalidade da sucumbência nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.